Tribunal: STF
Processo: HC 224741
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PERDA DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra omissão do Ministro Relator em apreciar requerimento formulado no Conflito de Competência nº 188.069/RS, em curso no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Federal, em 12/11/2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 154-A, caput, c/c §§ 3º e 5º, inc. I, do Código Penal1 (invasão de dispositivo informático, na redação anterior à Lei nº 14.155, de 2021), 10, caput (interceptação telefônica sem autorização judicial ou com objetivo não autorizado em lei), da Lei nº 9.296, de 1996, por 225 vezes, em continuidade delitiva, e 2º, caput, c/c §§ 3º e 4º, inc. I, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa majorada pelo exercício de liderança e pela participação de criança ou adolescente). Em seguida, no dia 29/11/2021, o Ministério Público Militar ofereceu nova denúncia, desta feita perante a Justiça Militar, supostamente pelos mesmos fatos.



    3. Informado da possível sobreposição, o Juízo Federal suscitou o referido conflito de competência perante o STJ, suspendendo a tramitação do processo-crime (e-doc. 7).



    4. Por outro lado, no âmbito da Justiça Militar, determinou-se que o processo-crime tivesse sequência, com a designação de audiência para o dia 15/02/2023, já que não havia notícia da concessão de efeito suspensivo pelo STJ (e-docs. 3 e 5).



    5. A defesa, então, peticionou nos autos do conflito de competência, em 25/01/2023, postulando o sobrestamento do feito em curso na Justiça Militar, até que se decidisse o conflito. O requerimento, contudo, não foi apreciado pelo Ministro Relator até a data do protocolo desta impetração. 



    6. Neste habeas corpus, o impetrante alega ser necessária a suspensão do processo na Justiça Militar, a fim de se evitar a produção probatória por Juízo que, ao final, pode ser declarado incompetente.



    7. Pretende, em sede liminar e no mérito, que seja determinada ao Ministro Relator, no STJ, a imediata análise do requerimento da defesa no Conflito de Competência nº 188.069/RS. Caso assim não se entenda, pede a concessão da ordem, de ofício, para suspender o processo que tramita na Justiça Militar, até a decisão do STJ.



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, realizada em 28/03/2023, revelou que o Ministro Relator não conheceu do Conflito de Competência nº 188.069/RS, ressaltando, ademais, a prejudicialidade do pedido formulado pela defesa do ora paciente. Confira-se a conclusão veiculada na decisão, datada de 14/02/2023, com trânsito em julgado em 07/03/2023:



    “Destarte, tendo em vista a parcial perda superveniente do objeto deste incidente, em razão do provimento do Recurso em Sentido Estrito n. 7000157- 89.2022.7.00.0000/DF pelo STM - e considerando, também, a ausência de judicialização bilateral da controvérsia, no que diz respeito aos fatos denunciados perante a Justiça Federal, dentre eles a causa de aumento prevista no § 5º do art. 154-A do CP na hipótese de crime praticado contra o Presidente da República, haja vista a falta de pronunciamento do Juízo Auditor da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar da União quanto ao tema - não está configurado efetivo conflito entre os magistrados a ser dirimido por esta Corte Superior de Justiça. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 34, XXII, do Regimento Interno/STJ, não conheço do presente conflito de competência. Consequentemente, nada a prover quanto ao pedido do interessado formulado às fls. 241/244.” (grifos acrescidos)



    9. Este habeas corpus visava à apreciação do requerimento defensivo pelo Ministro Relator, no STJ, ou, subsidiariamente, a suspensão do feito em tramitação na Justiça Militar, até o julgamento final do conflito de competência. Com a superveniência da decisão supracitada, a impetração perdeu seu objeto.  



    10. Ante o exposto, julgo prejudicado este habeas corpus, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  Art. 154-A.  Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:           



          Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa 



          (...)



          § 3º  Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido:            



          Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.



          (...)



          § 5º  Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado contra: 



          I - Presidente da República, governadores e prefeitos; (...)